Tribunal: TJPA
Processo: 0830750-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830750-57.2020.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ROBERTO BETTEGA CAVALCANTE PAIVA, ALZIRA AGUIAR CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PANDEMIA DA COVID-19. FALTA DE LEITOS DISPONÍVEIS. ALEGADA NEGATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SISTEMA DE SAÚDE SOBRECARREGADO. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL INVIÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela UNIMED DE BELÉM contra sentença que, em ação de tutela antecipada antecedente movida por Joaquim Gonçalves Paiva Júnior, condenou a operadora de plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes de condições inadequadas de tratamento médico e perda de uma chance de recuperação, além de multa por descumprimento de ordem judicial. A sentença reconheceu a existência de falhas no atendimento prestado ao autor, diagnosticado com COVID-19 e que aguardou internação em condições precárias no hospital da apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais em discussão são: (i) se houve negativa de internação e falha na prestação de serviços de saúde pela UNIMED, justificando a condenação por danos morais; e (ii) se, diante da sobrecarga dos sistemas de saúde público e privado no período crítico da pandemia da COVID-19, pode-se imputar à operadora de plano de saúde responsabilidade pelo óbito do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do contexto fático e probatório revela que o autor foi atendido em um momento crítico da pandemia de COVID-19, em que houve colapso nos sistemas de saúde, tanto público quanto privado, com escassez de leitos e infraestrutura hospitalar. A situação emergencial e excepcional provocada pela pandemia é fato notório (art. 374, I, do CPC) e impactou diretamente a capacidade de atendimento dos hospitais.

A documentação dos autos indica que o autor foi atendido na unidade hospitalar e recebeu tratamento médico, ainda que em condições adversas, sem que tenha ocorrido negativa de atendimento. A demora na disponibilização de leito e a precariedade das condições de internação decorrem da sobrecarga causada pela pandemia, não configurando falha intencional ou negligência por parte da operadora de plano de saúde.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já decidiu que, em contextos excepcionais, como o da pandemia da COVID-19, a responsabilidade civil dos prestadores de serviços de saúde deve ser analisada com cautela, especialmente quando a indisponibilidade de leitos e recursos se dá por motivos alheios à vontade da operadora e relacionados ao colapso do sistema de saúde.

No caso concreto, não restou comprovado que a conduta da UNIMED tenha causado a morte do paciente ou contribuído diretamente para a piora de seu estado clínico. Pelo contrário, os autos demonstram que a operadora tomou as providências cabíveis dentro das limitações impostas pela situação de crise.

Diante da ausência de ato ilícito por parte da UNIMED, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a manutenção da multa aplicada pelo descumprimento de tutela de urgência, devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente a pretensão autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da UNIMED de Belém provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade civil de operadoras de planos de saúde em casos relacionados à pandemia de COVID-19 deve ser analisada com cautela, especialmente em contextos de sobrecarga dos sistemas de saúde, sendo necessário comprovar falha efetiva na prestação de serviços para a caracterização de ato ilícito passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 374, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Constituição Federal, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.649.595/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 13/10/2020; TJDFT, Apelação Cível nº 0726453-39.2021.8.07.0016, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 27/10/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, nos autos da ação de tutela antecipada antecedente movida por JOAQUIM GONÇALVES PAIVA JÚNIOR, julgou procedente os pedidos, condenando a UNIMED BELÉM a pagar:

a) Indenização pelos danos morais decorrentes das péssimas condições à que JOAQUIM GONÇALVES PAIVA JUNIOR foi submetido durante seu tratamento de saúde nas dependências da requerida entre os dias 26 a 28 de abril de 2020, no valor de R$ 30.000,00, a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

b) Indenização pelos danos morais decorrentes da perda de uma chance de ter recebido tratamento médico adequado apto a reestabelecer sua saúde, no valor de R$ 20.000,00, a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir do presente arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

c) A astreinte fixada em razão do descumprimento da tutela de urgência, nos limites do pedido, em R$ 21.000,00, a ser corrigido monetariamente com base no IPCA-E a partir de 28/04/2020 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da requerida.

d) As custas e os honorários advocatícios de sucumbência ao patrono da parte autora, os quais fixo em 10% do valor da causa.

Confirmou ainda a tutela de urgência deferida no ID n. 16898663 e consolido a multa aplicada no ID n. 16932067 no valor de R$ 21.000,00.

O autor, JOAQUIM GONÇALVES PAIVA JÚNIOR, titular de plano de saúde com a UNIMED, alegou que foi diagnosticado com COVID-19 e, diante do comprometimento de 50% de seus pulmões, houve recomendação médica para internação hospitalar, no entanto, apesar da gravidade do quadro, a requerida negou a internação, deixando o autor em situação precária, aguardando nos corredores do hospital da Unimed.

A sentença de primeiro grau, por sua vez, arrimou-se sobre os documentos e laudos médicos.

Inconformada com a decisão, a UNIMED DE BELÉM interpôs o presente recurso, sustentando que não houve negativa de atendimento e que o autor foi devidamente acolhido dentro das possibilidades de leitos disponíveis.

Alega ainda que não restou comprovada a necessidade de internação imediata, devendo a sentença ser reformada.

O apelado, por sua vez, defende a manutenção da sentença, uma vez que o quadro de saúde apresentado é grave e a recusa na internação pela UNIMED coloca em risco sua vida, justificando a concessão da tutela de urgência.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Prima facie
, faço referência aos processos de números 0835428-81.2021.814.0301 e
0804396-02.2020.8.14.0040,
julgados por esta turma, sob minha relatoria, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação no qual se pleiteava, como no presente caso, indenização em virtude de má prestação de serviço em contexto equiparado, tendo por consequência, o falecimento de paciente acometido por COVID-19.

Na oportunidade, consignou-se que, é
fato notório, e, que, portanto, independe de prova nos termos do art. 374, I do CPC a existência da pandemia de COVID-19, que se alastrou no mundo todo e, em relação a qual a cidade de Belém não se manteve alheia.

Nessa senda, necessário ponderar que as partes envolvidas na presente demanda se encontravam imersa também naquela realidade.

No caso concreto, restou apurado que JOAQUIM GONÇALVES PAIVA JUNIOR deu entrada na Unidade Doca no dia 26.04.2020 próximo às 12h e, diante da falta de leitos o paciente foi internado em uma poltrona, não tendo sequer local para poder tomar banho, a partir de então tentando internação até o dia 29 de abril 2020, no Hospital Guadalupe no dia, porém, não resistiu por muito tempo, vindo a óbito.

Do conjunto probatório, tem-se que a apelante, adotou as medidas possíveis e
dentro dos padrões havido naquela oportunidade de crise de tamanha magnitude, sendo certo que, a pressão sobre o sistema de saúde público e privado aumentou substancialmente, elevando a demanda por leitos
.

In casu
, não se trata de negativa de tratamento, mas, de outro modo, os autos dão conta de que foram envidados
os esforços possíveis para superar as dificuldades do momento
, a fim de manter a vida do paciente, incluindo-se a transferência para um leito, isso, exatamente no período em que a
crise pandêmica estava em sua fase mais crítica
(29 de abril 2020),
tendo conseguido alocar o paciente em um leito após três dias de sua entrada na emergência da Unidade da Doca
.

Naquele cenário, é público e notório que, houve colapso em toda a cadeia de atendimento do sistema de saúde, motivo pelo qual, o arcabouço probatório demonstra que foram tomadas as medidas viáveis à minimizar o risco de morte do paciente, acometido com COVID-19.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
INTERNAÇÃO EM UTI. AUSÊNCIA DE LEITOS VAGOS. COVID-19. INSERÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA BUSCA ATIVA POR LEITO COM OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DESCABIMENTO DA RESPONSABILIZAÇÃO. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Gratuidade deferida ao recorrente, haja vista a hipossuficiência inferida da documentação acostada aos autos. 2. Recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pleito deduzido na inicial, com o escopo de obter a condenação do Distrito Federal à reparação de danos morais (em ricochete), em decorrência da morte de seu genitor, não internado em UTI (COVID-19), a despeito de ordem judicial. 3. Da análise do conjunto probatório acostado ao feito, não se evidencia ter havido falha na prestação do serviço de saúde do Distrito Federal de modo a justificar a sua responsabilização pelo óbito do paciente, genitor do recorrente. Não verificada a falta do serviço ou a prática de qualquer ato ilícito pelo Poder Público, mostra-se inviável a condenação a reparar danos morais ao recorrente pelo ocorrido. 4. Com efeito, o documento ID 28446763 demonstra que, mesmo antes da ordem judicial, o Distrito Federal já estava a empreender esforços para localizar leito de UTI disponível, em rede própria ou credenciada, ao genitor do recorrente, que atendesse às suas necessidades, com observância do ?critério de prioridade estabelecido, número de pacientes previamente inseridos e sendo mantida a busca conforme protocolo institucional?. 5. Conforme se vê no referido documento, o paciente foi inserido no mapa de espera de UTI da CERIH em 22/03/2021, às 18h13min, tendo obtido o resultado positivo do RT-PCR para COVID-19 no dia 23/03/2021, às 20h07min. Continuou-se a busca ativa por vagas de UTI-COVID-19 nos dias seguintes, com posterior evolução de prioridade do paciente (de 3 para 1). Em 27/03/2021, foi recebida, na CERIH, ordem judicial em favor do paciente, após a qual a equipe da CERIH ampliou a busca a hospitais privados não contratados, porém, não obteve êxito. Observa-se que, no dia 28/03/2021, às 21h42min, a equipe conseguiu a vaga na UTI-COVID-19 do Hospital DAHER, contatando a UPA em que estava internado o genitor do recorrente. Entretanto, este veio a falecer na manhã do dia seguinte. 6. Demonstrado pelo ente distrital ter havido inserção do paciente na Central de Regulação, com busca ativa para encontrar, em hospitais públicos e particulares, leito de UTI que atendesse às necessidades do enfermo, não resta evidenciada a omissão estatal, razão pela qual descabida a sua responsabilização. 7. Nesse sentido, colhem-se os seguintes julgados do E. TJDFT e da Turma Recursal: Acórdão 1307707, 07105502620198070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020; Acórdão 1297747, 07117905020198070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020; Acórdão 1336388, 07005529720208070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 11/5/2021; Acórdão 1263087, 00000849220118070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020; Acórdão 1306375, 07009565120208070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 31/12/2020. 8. Destaca-se, por fim, estar-se diante de situação excepcional (pandemia da COVID-19), o que sobrecarregou o sistema público de saúde; bem como o fato de o laudo médico (ID 28446607) demonstrar que o paciente possuía condições que agravavam o risco de morte por COVID-19 (como hipertensão e doença pulmonar obstrutiva crônica), bem como que chegou à Unidade de Saúde com o pulmão já comprometido acima de cinquenta por cento, o que reforça a impossibilidade de se atribuir ao Distrito Federal a responsabilização pela sua morte. 9. Tais os fundamentos, escorreita a sentença de improcedência do pleito autoral. 10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.º 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.(
TJ-DF 07264533920218070016 DF 0726453-39.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 08/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destaques não constante do texto original

Assim, diante dos esforços adotados pela apelante não se pode imputar falha no serviço médico de saúde prestado, eis que os autos demonstram exatamente o contrário: a busca pela manutenção da vida do paciente e não contribuição/omissão que incorreu, de modo efetivo, para o resultado morte.

Cumpre destacar que a digressão se encontra em consonância com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), eis que restou clara a evidência de que não houve falha na prestação do serviço de saúde de modo a justificar a responsabilização pelo óbito do paciente ou ato ilícito, sendo inviável a pretensão indenizatória na espécie.

Ademais, impende sopesar que não se está diante do caso de redução das possibilidades concretas e reais de cura do paciente.

Em corroboração, a jurisprudência:

EMENTA CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. POSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NEGLIGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/11/2003. Recursos especiais atribuídos ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal consiste em verificar a ocorrência de erro médico, em razão de negligência, imprudência ou imperícia, passível de condenação em compensar dano moral. 3. A teoria da perda de uma chance pode ser utilizada como critério para a apuração de responsabilidade civil, ocasionada por erro médico, na hipótese em que o erro tenha reduzido possibilidades concretas e reais de cura de paciente. Precedentes. 4. A visão tradicional da responsabilidade civil subjetiva; na qual é imprescindível a demonstração do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e o ato praticado pelo sujeito; não é mitigada na teoria da perda de uma chance. Presentes a conduta do médico, omissiva ou comissiva, e o comprometimento real da possibilidade de cura do paciente, presente o nexo causal.5. A apreciação do erro de diagnóstico por parte do juiz deve ser cautelosa, com tônica especial quando os métodos científicos são discutíveis ou sujeitos a dúvidas, pois nesses casos o erro profissional não pode ser considerado imperícia, imprudência ou negligência. 6. Na espécie, a perda de uma chance remota ou improvável de saúde da paciente que recebeu alta hospitalar, em vez da internação,
não constitui erro médico passível de compensação, sobretudo quando constatado que a sua morte foi um evento raro e extraordinário ligado à ciência médica.
7. Recurso especial interposto pelo médico conhecido e provido. Recurso especial interposto pelos genitores julgado prejudicado.

Destaque não constante do texto original.

Dessa feita, deve-se ressaltar que a situação excepcional (pandemia da COVID-19), sobrecarregou sobremaneira o sistema público e particular de saúde no mundo inteiro, constituindo fator que fragilizou o pronto atendimento e nível de máxima excelência na efetividade dos procedimentos médicos adotados, até porque naquele momento (2020) ainda não se tinha um panorama mais completo a respeito do novo coronavírus e seus mecanismos de ação.

Assim, não se vislumbra a hipótese de procedência da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
, para em reforma à sentença, julgar improcedente a pretensão autoral.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 23/10/2024